Tribunal: TJDFT
Processo: 0708188-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0708188-03.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: RAYANNE LIMA FERNANDES AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor de RAYANNE LIMA FERNANDES, presa desde 13/3/2022, pela suposta prática do delito descrito no artigo 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, do Código Penal, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 97/99). Alega a impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, notadamente porque a paciente é primária e não tem envolvimento com o delito, conforme relatos das vítimas. Logo, argumenta ser crível a versão apresentada pela paciente no sentido de que “não sabia que os rapazes que estava acompanhando iriam cometer o roubo”. Aponta que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos e que há violação aos princípios da presunção de inocência e proporcionalidade. Por fim, manifesta-se pela suficiência da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o Auto de Prisão em Flagrante no 301/2022-27a DP, Auto de Apresentação e Apreensão no 239/2022, Termo de Restituição no 114/2022 e Comunicação de Ocorrência Policial no 2.101/2022-0 – 27a DP (fls. 16/61). O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo os relatos das vítimas, foram abordadas em via pública por três indivíduos, dois homens e uma mulher, no instante em que a vítima Isabela estava prestes a entrar em seu carro. Narram que os dois homens estavam armados e exigiram a entrega do veículo, além dos celulares de todos. Na sequência, o trio entrou no veículo subtraído e empreendeu fuga. A polícia foi acionada pelas vítimas que informaram as características físicas dos envolvidos. Com tais características e a informação de que a localização de um dos celulares subtraídos indicava certo endereço no Recanto das Emas, se deslocaram para o local, onde visualizaram uma mulher, ora paciente, com a mesma descrição. Abordada, ela confirmou a participação no roubo e indicou a localização de alguns dos pertences roubados. Em sua bolsa também foi localizada uma chapinha de cabelo das vítimas. Na Delegacia, a paciente foi ainda reconhecida como um dos autores do roubo (fls. 52/61). Neste contexto, a MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, acolhendo pedido do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva, sob o fundamento de que (fls. 97/99): “A conduta dos autuados é gravemente concreta, considerando-se que em concurso de agentes, um deles ainda não identificado, teriam mediante o uso de armas de fogo, teriam subtraído bens das vítimas, inclusive, veículo automotor. Embora a autuada RAYANNE seja primária, nota-se que a gravidade concreta da conduta autoriza a sua custódia cautelar, pois a primariedade não é suficiente para concessão da liberdade e tenho que a concessão de medidas diversas da prisão não são suficientes para a garantia da ordem pública e segurança social”. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos e com a gravidade do delito, tendo demonstrado a potencial periculosidade da agente. Ressalte-se que as alegações da impetrante no sentido de que a paciente não sabia do crime e, portanto, não participou do delito, depende de dilação probatória, incabível em sede de Habeas Corpus. Registre-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 128684 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, DJe 16/10/2018). O fato de a paciente ser primária, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 18 de março de 2022 10:19:35. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora